Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-67.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recolhimento diferido das custas recursais e os benefícios da assistência judiciária gratuita foram indeferidos. Apesar de intimados, os recorrentes não providenciaram o recolhimento do preparo recursal, requisito de admissibilidade indispensável ao

Ementa:
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recolhimento diferido das custas recursais e os benefícios da assistência judiciária gratuita foram indeferidos. Apesar de intimados, os recorrentes não providenciaram o recolhimento do preparo recursal, requisito de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso de apelação. Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Recurso de apelação, apresentado pela parte requerida, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002144-67.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes RAFAEL
TADEU BIANCALANA e ELAINE CRISTINA VIDAL BIANCALANA, é apelado
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002144-67.2020.8.26.0344 -Voto no 1282
2
VOTO No 1282
APELAÇÃO No 1002144-67.2020.8.26.0344
COMARCA: Marília
APELANTES: Rafael Tadeu Biancalana e outro
APELADO: Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de Crédito Ltda.
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Thais Feguri Krizanowski Farinelli
APELAÇÃO.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DESACOMPANHADA DO
RESPECTIVO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
O recolhimento diferido das custas recursais e os benefícios
da assistência judiciária gratuita foram indeferidos. Apesar
de intimados, os recorrentes não providenciaram o
recolhimento
do
preparo
recursal,
requisito
de
admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso
de apelação. Deserção caracterizada e reconhecida.
Inteligência do art. 1.007 do CPC. Recurso de apelação,
apresentado pela parte requerida, não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença a fls.
174/189, que julgou improcedentes os embargos à execução, imputando aos
embargantes o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$1.000,00.
No recurso apresentado, os embargantes postularam a
reversão do julgado.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, em razão do
deferimento do pedido de recolhimento das custas no final do processo formulado
pelos embargantes.
As contrarrazões estão a fls. 213/218.
Concedido prazo para a juntada de documentos (fls. 223), a
decisão monocrática a fls. 246/247 indeferiu aos apelantes o pedido de gratuidade de
justiça e de diferimento do recolhimento das custas recursais ao final do processo,
determinando, na mesma oportunidade, a intimação dos recorrentes para o
recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.
Os apelantes foram intimados e, conforme certificado a fls.
249, deixaram de promover o recolhimento do preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002144-67.2020.8.26.0344 -Voto no 1282
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O recurso de apelação, apresentado pelos embargantes, não
comporta conhecimento, uma vez que inadmissível ante a deserção verificada.
É certo que a parte apelante postulou a o recolhimento
diferido das custas e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em
sede recursal. Ocorre que, ante a ausência de demonstração da manutenção da
situação financeira deficitária, a impossibilitá-los de arcar com os encargos
processuais, o pleito foi indeferido pela decisão monocrática a fls. 246/247.
Nesse sentido, apesar de intimados para efetuarem o
recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente, conforme certificado a fls. 249,
não se manifestaram sobre o quanto determinado, deixando, então, de promover o
imprescindível recolhimento.
Portanto, o reconhecimento da ocorrência de deserção é
medida de rigor.
Isso porque, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo
Civil, o inconformismo apresentado que esteja desacompanhado do respectivo
preparo é manifestamente inadmissível, autorizando-se, por via de consequência, a
aplicação da pena de deserção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator